Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VICIOS APONTADOS. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade negou provimento ao recurso interposto.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – circunstância não verificada no caso vertente.
3. Se a parte discorda da fundamentação expendida no julgado resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.